Tribunal: TJDFT
Processo: 0711053-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de locupletamento ilícito, condenando o réu ao pagamento de R$ 4.004,30 (quatro mil, quatro reais e trinta centavos), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, em razão de inadimplemento de nota promissória decorrente de contrato de prestação de serviços fotográficos. O réu sustenta cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal e requer a cassação da sentença ou a improcedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal; (ii) analisar se o réu deve ser condenado ao pagamento da nota promissória prescrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A produção de prova testemunhal pode ser indeferida quando o acervo probatório já presente nos autos for suficiente para o julgamento do mérito, conforme o art. 370 do CPC. No caso, as provas documentais demonstram a prestação do serviço contratado, não sendo necessária a oitiva de testemunhas.
O conjunto probatório documental é suficiente para a formação da convicção do julgador, e o indeferimento de provas irrelevantes está em conformidade com o princípio da eficiência processual, não se configurando o cerceamento de defesa.
A prescrição da nota promissória retira apenas a sua força executiva, mas não extingue a obrigação subjacente, sendo cabível a ação de locupletamento ilícito, nos termos do art. 48 do Decreto no 2.044/1908.
A apresentação do título de crédito prescrito gera presunção juris tantum de veracidade, cabendo ao devedor o ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo, conforme o art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido. Preliminar de Cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.

Tese de julgamento:
O julgamento antecipado com base em provas documentais suficientes não configura cerceamento de defesa.
A prescrição de nota promissória retira sua força executiva, mas não impede a ação de locupletamento ilícito.
A apresentação do título prescrito gera presunção juris tantum de veracidade, cabendo ao réu provar fato extintivo ou impeditivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370, 355, I, e 373, II; Decreto no 2.044/1908, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.323.468/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 17/03/2016, DJe 28/03/2016; TJDFT, Acórdão 1870341, 07080057920208070007, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 05/06/2024, DJE 11/06/2024.